Tribunal: TJES
Processo: 5011785-90.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011785-90.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: KATIA MARTINS CORREA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011785-90.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
KATIA MARTINS CORREA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI N. 11.738/2008. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PISO COMO VENCIMENTO INICIAL, PROPORCIONAL À JORNADA. FICHAS FINANCEIRAS E TABELAS MUNICIPAIS QUE EVIDENCIAM VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL (25H) NOS ANOS DE 2020 A 2024. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A PAGAR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar ao Autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo Requerente e aquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2020 a 2024, nos meses pagos a menor. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, ora Recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vila Velha, afirmando que, entre 2020 e 2024, não recebeu o piso salarial profissional nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008, proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais. Pleiteou: (i) realizar o enquadramento salarial conforme o piso nacional, proporcional às 25 horas semanais nos anos de 2020 a 2024; e (ii) reajustar o salário a título de vencimento base, com pagamento das diferenças entre o valor percebido e o piso nacional nesses anos, observada a proporcionalidade da jornada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se, à luz da Lei 11.738/2008 e da prova constante dos autos (especialmente fichas financeiras da Autora), o vencimento básico percebido pela Recorrida, para jornada de 25h semanais, esteve, em algum momento, abaixo do piso nacional proporcional, justificando o reajuste do vencimento base e o pagamento de diferenças, ou se, como sustenta o Município, o piso já seria observado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida.

(5). No caso, em comparativo entre o piso proporcional para 25h e vencimento efetivo da Autora, concluiu o Juízo de origem que, nos anos de 2020 a 2024, o vencimento-base foi pago em valor inferior ao piso, razão pela qual reconheceu diferenças devidas. Ocorre que, em grau recursal, verifica-se que, em parte desses períodos, o vencimento-base foi pago em montante acima do piso nacional.

(6). Quanto ao cumprimento ou não do piso nacional pelo Recorrente, importa destacar que os valores correspondentes ao piso nos anos de 2020 a 2024, proporcionalmente à carga horária de 25h, são: 2020; R$ 1.803,84; 2021: R$ 1.803,90; 2022: R$ 2.403,34; 2023: R$ 2.762,72; 2024: R$ 2.862,86.

(7). Nesse contexto, as fichas financeiras evidenciam que, foi pago vencimento superior ao piso do magistério (rubrica “vencimento efetivo”), de modo que, o valor total da parcela básica vinculada ao cargo cumpre o piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas semanais. Nessa hipótese, não há diferença residual entre o piso proporcional e o valor efetivamente garantido ao servidor sobre o vencimento-base, razão pela qual não subsiste condenação ao pagamento de diferenças, merecendo, por isso, reforma a sentença objurgada.

(8). Por fim, faço notar que, entre agosto e novembro/2020, há indicação de que a servidora recebeu sob a rubrica “ LIC P CONC CARGO ELETIV”, não havendo, portanto, qualquer descumprimento no período. Para além disso, quanto aos meses de março e abril de 2023, embora a rubrica “vencimento efetivo” da parte Autora tenha ficado aquém do piso nacional proporcional, nota-se que há registro de licença de saúde, tendo recebido seu vencimento normalmente em rubrica diversa, inexistindo também nesse período qualquer irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Isto posto,
CONHEÇO do recurso

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(10). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 11.738/2008 impõe aos entes federados a observância do piso nacional do magistério como vencimentobase mínimo, proporcional à jornada, sendo devidas diferenças quando demonstrado que o vencimentobase do professor ficou abaixo desse patamar em determinados períodos.. 2. Demonstrado, por fichas financeiras que o vencimento básico supera o piso nacional proporcional para jornada de 25 horas semanais nos anos em questão, não há diferenças salariais devidas ao servidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)